Tribunal: TJDFT
Processo: 0710742-26.2018.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. RELACIONAMENTO AFETIVO. EXISTÊNCIA INCONTROVERSA. ASSIMILAÇÃO COMO UNIÃO ESTÁVEL. AFIRMAÇÃO. PATRIMÔNIO COMUM. PARTILHA. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL. AQUISIÇÃO ADVINDA DE DOAÇÃO ENDEREÇADA AO EX-CONVIVENTE. COMUNICAÇÃO. INVIABILIDADE. PATRIMÔNIO EXCLUSIVO. AFASTAMENTO DA PRESUNÇÃO LEGAL. (CC, ARTS. 1.658 e 1.660, I). BENFEITORIAS AGREGADAS A IMÓVEL DE TITULARIDADE DO VARÃO. PARTILHA. NECESSIDADE. RESSARCIMENTO. METADE DO INCREMENTO PATRIMONIAL GERMINADO. INCREMENTO CORRESPONDENTE AO VERTIDO NA CONCRETIZAÇÃO DA REFORMA DO BEM. RATEIO. VEÍCULO AUTOMOTOR. AQUISIÇÃO EM SUB-ROGAÇÃO. AFIRMAÇÃO EM DEFESA. VEÍCULO E BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. DOAÇÃO PELO COMPANHEIRO AFERIDA. PARTILHA DE VEÍCULO SEM DEMONSTRAÇÃO DE POSSE OU PROPRIEDADE. PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE. OBJETO DE POSTERIOR SOBREPARTILHA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO ASSEGURADO. DOCUMENTOS. NOVA MANIFESTAÇÃO. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRELIMINAR REJEITADA. APELO. PROVIMENTO PARCIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS REDISTRIBUÍDOS. ACÓRDÃO. OMISSÃO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese que confere tratamento normativo à matéria controvertida e nortearam a conclusão estampada não tem o condão de ensejar sua caracterização como contraditória, omissa ou obscura, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.